Tribunal: TJSP
Processo: 2172634-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado e Associação Criminosa (concurso e destruição de obstáculo) – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa – Possibilidade – Réu reincidente – Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado e Associação Criminosa (concurso e destruição de obstáculo) – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa – Possibilidade – Réu reincidente – Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2172634-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é paciente THIAGO
JOSÉ LUZ SOUZA e Impetrante MERHEJ NAJM NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172634-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3232
2
VOTO no 3232
Habeas Corpus Criminal Processo no 2172634-70.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Paciente: Thiago José Luz Souza
Impetrante: Merhej Najm Neto
HABEAS CORPUS
Furto qualificado e Associação
Criminosa (concurso e destruição de obstáculo) Prisão em
flagrante Conversão em preventiva Prisão decretada para
evitar a reiteração criminosa
Possibilidade
Réu
reincidente Necessidade da custódia para a garantia da
ordem pública e aplicação da lei penal
Decisão
devidamente fundamentada
Constrangimento ilegal

Inocorrência Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Liberdade provisória incabível Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
Habeas Corpus
impetrado por Merhej Najm Neto em favor da paciente Thiago José
Luz Souza, sob acusação de ter cometido o delito de furto qualificado,
contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Bebedouro, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
Sustenta o impetrante que o paciente tem
residência fixa e bons antecedentes, sendo que possui apenas um
processo em andamento que não demonstra sua periculosidade. Não
estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva,
previstos no art. 312 do CPP. Ressalta que a prisão cautelar deve ser
utilizada como mecanismo excepcional e de maneira fundamentada em
fatos concretos e não na mera menção à gravidade abstrata do delito, sob
pena de violação da presunção de inocência. Acena com preferência às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172634-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3232
3
medidas cautelares alternativas à prisão. O paciente, mesmo não sendo
primário, não é dado a pratica de crimes, tem residência fixa e família
estruturada. Não pode a segregação cautelar ser mais grave do que a
pena que, ao final de um eventual processo, vá ser imposta. Deve ser
observada a Recomendação no 62 do CNJ em relação ao coronavírus. O
Juízo a quo ignorou o fato de o tio do paciente, que teve contato direto
com ele no dia de sua prisão, ter falecido por covid-19. Há risco que o
custodiado seja vetor da doença.
Negada a medida liminar (fls. 81/83), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 87/89).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo indeferimento da ordem postulada (fls.92/105).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Bebedouro, que converteu a prisão em
flagrante do paciente em preventiva.
Sobre os requisitos da prisão preventiva,
dispõe o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172634-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3232
4
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia oferecida pelo Parquet as
fls.01/04: “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
14 de julho de 2020, por volta de 22h20min, na Rodovia Brigadeiro
Faria Lima, nesta cidade e Comarca, LOURIVALDO DE SOUZA
PEREIRA JUNIOR, qualificado a fls. 29, EDSON FRANCISCO DOS
REIS, qualificado a fls. 31, e THIAGO JOSE LUZ SOUZA, qualificado
a fls. 33, associaram-se entre si e com terceiras pessoas não
identificadas, para o fim específico de cometer crimes, quais sejam,
furtos de trilhos de ferro. Consta também que no dia 14 de julho de
2020, por volta de 22h20min, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, nesta
cidade e Comarca, LOURIVALDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR,
qualificado a fls. 29, EDSON FRANCISCO DOS REIS, qualificado a fls.
31, e THIAGO JOSE LUZ SOUZA, qualificado a fls. 33, em concurso e
com destruição de obstáculo, subtraíram para eles aproximadamente
dois mil (2.000) metros de barras trilhos de ferro, avaliados em R$
30.000,00 (trinta mil reais), pertencentes à empresa RUMO
LOGÍSTICA. Segundo se apurou, os indiciados e outros indivíduos não
identificados se associaram para furtar trilhos de ferro. Assim sendo, no
dia 14 de julho, parte do grupo foi até o local do fato, onde eles
romperam uma cerca de arame farpado e ingressaram no imóvel, de
onde retiraram cerca de dois mil metros de barras de ferro Por volta
das 13 horas, um dos funcionários da empresa vítima flagrou uma
movimentação suspeita no local, como barulho de ferro sendo batido e
um pedaço de cerca cortado e acionou a Guarda Municipal, que
compareceu ao local. Os guardas realizaram uma vistoria, que contou
com o apoio de um drone, o que permitiu a visualização de dezenas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172634-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3232
5
barras de trilhos de ferro que já tinham sido cortadas por parte da
quadrilha e que estavam estrategicamente depositadas num determinado
ponto da propriedade, onde seriam recolhidas pelos criminosos. Os
guardas também constataram que parte da cerca da propriedade tinha
sido cortada para a entrada de um caminhão, da mesma forma como
ocorrera em furtos passados. Foi realizado um cerco no local, no
aguardo dos criminosos que voltariam para buscar os trilhos que já
tinham sido cortados. Por volta das 22 horas, funcionários da empresa
visualizaram a chegada de um caminhão e novamente acionaram os
guardas municipais, que retornaram e conseguiram surpreender os três
indiciados no interior do caminhão, sendo um deles, o seu condutor, no
instante em que eles já deixavam a propriedade com o veículo
carregado com os trilhos. Também foi possível perceber que outros três
indivíduos conseguiram fugir fazendo uso de um automóvel VW Saveiro,
que não foi identificado.”
Portanto, como visto, o paciente e os corréus,
em tese, associaram-se entre si e com terceiras pessoas não identificadas,
para o fim específico de cometer crimes, e agindo em concurso com
outros indivíduos, com unidade de desígnios, mediante rompimento de
obstáculos, subtraíram para eles aproximadamente dois mil (2.000)
metros de barras trilhos de ferro pertencentes a empresa vítima.
Os crimes atribuídos ao indiciado são dolosos
e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro
anos. Ademais, apesar de ser, tecnicamente primário, consta ser
possuidor de passagem anterior por furto qualificado, encontrando-se em
liberdade provisória. Não havendo prova nos autos de que o paciente
exerça trabalho lícito, de forma que tudo indica que, solto, voltará a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172634-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3232
6
delinquir.
Quanto aos fundamentos específicos da medida
decretada, a douta magistrada a quo bem alicerçou sua decisão ao
converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, tecendo suas
considerações e descendo às peculiaridades do caso concreto, nos
seguintes termos:
“[...]Os autuados-custodiados foram presos em
flagrantes em contexto indicativo de habitualidade criminal, uma vez
que LOURIVALDO possui antecedentes por envolvimento em quatro
furtos e receptação, EDSON possui antecedentes por envolvimento em
dois furto e, enquanto THIAGO possui antecedente por envolvimento em
furto, que ensejou sua prisão em flagrante em março de 2020, tendo
sido beneficiado com liberdade provisória, consoante demonstração
analítica contida na manifestação do Ministério Público, contexto fático
que legitima a conversão do flagrante em prisão preventiva, fundada na
garantia da ordem pública, diante da necessidade de contenção e
interrupção da atividade delituosa.[...]”(fls.140/142)
Nítido, assim, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe ao magistrado se manter relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Cumpre salientar, ainda, que embora o delito
tenha sido praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça,
verifico que o delito de furto qualificado supostamente praticado é
apenado com pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa e o de
associação criminosa punido com pena de 01(um) a 03(três) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172634-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3232
7
reclusão. Ademais, o paciente já foi preso anteriormente, sendo
beneficiado e colocado em liberdade em março de 2020. Todavia, o
paciente voltou a ser preso em flagrante por novo delito. Assim, verifico
que o paciente demonstrou indícios concretos que em liberdade voltará a
delinquir, de modo que o indeferimento do pedido de revogação da
prisão preventiva se fez necessária como forma de se garantir a ordem
pública e se evitar a reiteração delitiva. Ademais, não há comprovação
de residência fixa ou mesmo que exerce ocupação lícita. Dessa forma,
entendo que a manutenção da prisão se faz necessária para se garantir a
instrução criminal, bem como a ordem pública e a aplicação futura da lei
penal.
E, nesta etapa de cognição sumária, ao se
avaliar o cabimento de medida privativa de liberdade em caráter
preventivo, tem-se que esta notícia não pode ser desconsiderada e que a
perseverança, em tese, na prática de crimes faz com que se deva afastar
o risco de prosseguimento desta conduta. Há evidência de uma
propensão que não pode ser ignorada. E se percebe que, em tese, nem
mesmo o fato do paciente já haver sido sujeito passivo de procedimento
anterior serviu para dissuadi-lo de trilhar a senda delitiva.
Assim a preservação da prisão preventiva,
portanto, é necessária, já que a sua revogação, inclusive, além de poder
acarretar risco à ordem pública, também poderia prejudicar, ante a
ausência de qualquer respaldo profissional comprovado nos presentes
autos (ocupação lícita) que vincule o paciente ao distrito da culpa, a
instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Vale
anotar,
também,
apenas
ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172634-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3232
8
eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o
C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal e a eventual pena a ser imposta, trata-se de matérias a serem
analisadas por ocasião da prolação da sentença, pelo magistrado de
primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de convicção ao
longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação do
encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a ousadia e gravidade da conduta
específica imputada ao paciente, bem como da situação em que
surpreendido, é certo que outras medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste
momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
Nesse sentido o entendimento desta Câmara:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172634-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3232
9
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito
de se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestante,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Contudo, observo que o paciente, mesmo
diante de todas as determinações de isolamento social amplamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172634-70.2020.8.26.0000 -Voto no 3232
10
divulgadas pela mídia devido à pandemia, encontrava-se em local
público quando foi preso em flagrante, o que denota que não é portador
de qualquer fragilidade que o qualifique como grupo das pessoas
consideradas de risco para o COVID-19, nem que estava tomando as
cautelas devidas para evitar a propagação do vírus e o contágio da
doença a si próprio e aos demais. Outrossim, não há nenhum elemento
que demonstre impossibilidade de receber eventual tratamento no centro
de detenção provisória no qual está recolhido, caso precise, ou que há
risco real de que referido estabelecimento prisional em que está inserido
e que o segregará do convívio social cause maior risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida, afastando-se, portanto, a
necessidade de concessão excepcional de liberdade provisória fundada
em risco à sua saúde.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA